Tribunal: TJMT
Processo: 1026658-90.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026658-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Autofalência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), L C PREZOTTO LTDA - CNPJ: 37.552.738/0001-71 (AGRAVANTE), JULIANO RAFAEL PREZOTTO LTDA - CNPJ: 37.555.966/0001-03 (AGRAVANTE), J A PREZOTTO NETO LTDA - CNPJ: 37.554.231/0001-57 (AGRAVANTE), CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO CONTRA AVALISTAS. POSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DA SUPRESSÃO DE GARANTIAS A CREDOR NÃO ANUENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por L. C. Prezotto Ltda. e outros contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos de ação de execução promovida por Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda., que determinou o prosseguimento da execução em face dos avalistas, não obstante a suspensão decretada em relação ao devedor principal em recuperação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a homologação do plano de recuperação judicial, com cláusula de supressão das garantias e extinção das demandas contra coobrigados, impede o prosseguimento da execução em face dos avalistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 49, §1o, da Lei no 11.101/2005 assegura aos credores do devedor em recuperação judicial a preservação dos direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

4.

A Súmula 581 do STJ estabelece que a recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento das ações ou execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

5.

A aprovação e homologação do plano de recuperação, ainda que contenha eventual cláusula de supressão de garantias, não se impõe a credores que não anuíram com tal disposição, conforme entendimento consolidado no Tema 885 do STJ.

6.

A novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial não extingue o direito do credor de perseguir a satisfação do crédito remanescente junto aos coobrigados.

7.

Não há risco de pagamento em duplicidade, uma vez que eventual recebimento no processo de recuperação poderá ser compensado nos autos da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A recuperação judicial do devedor principal não suspende nem extingue execuções ajuizadas contra avalistas ou outros coobrigados.

2.

A cláusula de supressão de garantias prevista no plano de recuperação judicial não produz efeitos contra credores que não anuíram com o plano.

3.
A novação decorrente da homologação do plano não prejudica o exercício dos direitos do credor contra terceiros garantidores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
L C PREZOTTO LTDA
e
OUTROS
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução ajuizada por
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA
.

A decisão agravada autorizou a continuidade da execução apenas contra o avalista, mesmo após a suspensão do feito em relação ao devedor principal em recuperação judicial.

Os Agravantes alegam que o crédito objeto da execução está sujeito aos efeitos da recuperação judicial de Luiz Carlos Prezotto, devidamente arrolado no respectivo processo e abrangido pela novação decorrente da homologação do plano aprovado em assembleia geral de credores, nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005.

Sustentam que a execução em face dos avalistas, antes do eventual descumprimento do plano, implicará pagamento em duplicidade e violará o princípio da
par conditio creditorum
.

Apontam que o feito somente poderia prosseguir em face do devedor coobrigado caso houvesse descumprimento do plano recuperacional, o que não foi demonstrado.

Aduzem que o plano de recuperação judicial homologado contém cláusula expressa de supressão das garantias e a extinção de demandas ajuizadas em face dos coobrigados, o que beneficia os avalistas, suspendendo a exigibilidade do crédito até o cumprimento integral das obrigações ali previstas.

Argumentam que a decisão agravada afronta o artigo 59 da Lei 11.101/2005 e compromete a efetividade do instituto da recuperação judicial, podendo acarretar grave e irreparável prejuízo aos agravantes, com risco de penhoras e expropriação patrimoniais indevidas.

Assim, requerem que:

a) Seja DEFERIDO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, coma urgente comunicação junto ao Juízo da Execução, para fins de cumprimento da medida liminar deferida, considerando que se encontra preenchido os requisitos do Art. 300 do CPC o qual demonstra a probabilidade do direito e perigo de dano caso não seja concedida o efeito suspensivo.

b) Seja o presente Agravo de Instrumento conhecido e INTEGRALMENTE PROVIDO, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada, determinando a suspensão da ação e de qualquer ato de arresto em desfavor dos avalistas, considerando que o crédito perseguido nos autos originais se encontra submetidos a ação de recuperação judicial, nos termos do inciso II do art. 6o da Lei 11.101/05.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 306022399).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso acostadas em id. 311568882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de prosseguimento da execução em face dos avalistas, não obstante a homologação do plano de recuperação judicial do devedor principal, o qual prevê expressamente a supressão das garantias fidejussórias e a extinção das demandas contra os coobrigados.

Na origem, verifica-se que a Exequente/Agravada ajuizou a demanda originária objetivando a satisfação de crédito no valor atualizado de R$ 2.203.673,89 (dois milhões, duzentos e três mil, seiscentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos), oriundo do inadimplemento de contrato de abertura de crédito fixo n. 0943.066001-8, firmado em 06/05/1993, destinado à implementação agrícola.

Durante a tramitação processual, o executado Luiz Carlos Prezotto informou nos autos de origem em 02/09/2024 (id. 167695743) que está em Recuperação Judicial (processo de n. 0003350-50.2020.8.27.2723 da 1a Escrivania Cível de Itacajá/TO), cujo plano foi homologado pelo juízo competente, de modo que pleiteou a extinção do feito.

O juízo
a quo
deferiu a suspensão processual tão somente em relação ao Recuperando (id. 183230608), consignando o prosseguimento quanto ao garantidor/coobrigado.

Em que pese à insurgência recursal, o artigo 49, §1o da Lei 11.101/05 dispõe que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

Logo, a concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição.

Nesse norte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - IMPROCEDENCIA - APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO COM PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS – TEMA 885 DO STJ–
SUPRESSÃO INOPONÍVEL AO CREDOR NÃO ADERENTE AO PLANO
– VERBA HONORÁRIA – MÍNIMO LEGAL – TEMA 1.076 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o Tema 885 do STJ julgado em recurso repetitivo, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção das execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (avalistas).
2. As deliberações constantes do plano de recuperação judicial, ainda que aprovados por sentença transitada em julgado, não podem afastar as consequências previstas no §1o do art. 49 da Lei n. 11.101/05, o qual prevê que os credores do(a) recuperando(a) conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, sendo a aprovação da supressão de garantias, reais ou fidejussórias, inoponível contra o credor que não anuiu ao plano de soerguimento. 3. Muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito exequendo, nos termos do caput do art.59 da Lei no 11.101/2005, não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.
Nesse diapasão, não há que se falar em risco de pagamento em duplicidade. (...). 6. Recurso desprovido. (N.U 1008409-73.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".
3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017)
. 2- Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. 3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores. (TJ-MT 10160218520228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL – EXTINÇÃO – INVIABILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, tampouco induz a suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, já que a eles não se aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, inexiste qualquer óbice ao prosseguimento da execução em face dos demais codevedores executados.
(TJ-MT 10399826820188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023). (Destaquei).

Assim, não há que se falar em extinção ou mesmo em suspensão da Execução na forma pleiteada pelos Recorrentes.

Ademais, não há que se cogitar de qualquer relação de prejudicialidade entre a recuperação judicial e a ação de execução que justifique a extinção desta última em relação aos devedores solidários. A execução poderá seguir regularmente contra o devedor solidário e caso a credora Exequente receba algum valor no âmbito da recuperação judicial, bastará informar nos autos da execução.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025